Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria, na fase de cumprimento de sentença, liberando valores às respectivas partes, determinando a expedição de alvarás.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 35445095 e 35445096). Contrarrazões apresentadas (ID 35445104).
3. Em seu recurso, o recorrente impugna a multa imposta por descumprimento da obrigação de fazer, no processo de conhecimento, alegando excessividade. Sustenta que o valor da multa é superior ao valor da obrigação. Por fim, seu pedido é pelo conhecimento e procedência do recurso “para determinar a redução da multa aplicada para o limite máximo da condenação principal, evitando assim o enriquecimento sem causa.”
4. Ocorre que os valores impugnados se referem à sentença da fase de conhecimento (ID 26475569), a qual já foi objeto de recurso já apreciado. Ademais, alguns valores ainda foram impugnados pelas partes na fase de cumprimento de sentença e, por fim, o recorrente quedou-se inerte, não se manifestando no momento em que lhe cabia (ID 35445079), de modo que ocorreu a preclusão lógica acerca do seu objeto (astreintes).
5. Assim, da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.